Tribunal: STF
Processo: RE 85692
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
LETRA DE CAMBIO NÃO ACEITA. PROTESTO CONSEQUENTE. EMBORA, O SACADOR
SEJA O PRÓPRIO TOMADOR, O QUAL ASSIM PROCEDEU, EM CONFORMIDADE COM
PREVIO CONTRATO, NADA IMPEDE QUE, ANTE A NEGATIVA DO ACEITE,
PROCEDA A SEU PROTESTO.
APLICAÇÃO DO ART. 13 DO DECRETO N. 2.044/1908, EM CONJUGAÇÃO
COM OS ARTIGOS 3., 1A. PARTE, E 28 DA LEI UNIFORME, APROVADA
PELO DECRETO N. 57.663/66.
II- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.